Tribunal: TJBA
Processo: 8023978-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023978-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTRATEGIC CONSTRUTORA EM EMPREENDIMENTOS E TELECOMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E MUDANÇA REGULATÓRIA QUE TORNARAM O VALOR INEXIGÍVEL. EXCEÇÃO ANTERIOR JÁ REJEITADA. AÇÃO INDIVIDUAL SOBRE O MESMO TEMA JULGADA IMPROCEDENTE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por ESTRATEGIC CONSTRUTORA EM EMPREENDIMENTOS E TELECOMUNICAÇÃO LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas, que rejeitou exceção de pré-executividade no âmbito de execução de título extrajudicial movida por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A agravante alegava duplicidade na penhora de valores e ilegalidade da cláusula contratual que fundamenta a cobrança, com base na Resolução ANS nº 455/2020 e em ação civil pública. A decisão agravada concluiu pela necessidade de dilação probatória e pela inexistência de prova inequívoca, rejeitando a exceção.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível rediscutir, por meio de nova exceção de pré-executividade, matéria já rejeitada anteriormente por decisão transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a cláusula contratual que prevê multa por rescisão antecipada do contrato de plano de saúde é inexigível à luz da Resolução ANS nº 455/2020 e da ação civil pública referida.

III. Razões de decidir

1. A preclusão consumativa impede a reapreciação de matéria já deduzida em anterior exceção de pré-executividade não conhecida por decisão judicial transitada em julgado, conforme os arts. 507 e 508 do CPC.

2. A discussão sobre a legalidade da cláusula contratual referente à multa por rescisão já foi objeto de ação individual proposta pela agravante, a qual foi julgada improcedente com trânsito em julgado, o que obsta sua rediscussão.

3. A Resolução ANS nº 455/2020 e a ação civil pública mencionada não têm o condão de afastar a eficácia da coisa julgada oriunda da demanda individual ajuizada e decidida.

4. A exceção de pré-executividade somente é admissível quando fundada em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e provada de plano, o que não se verifica no caso em análise.

5. A jurisprudência pátria reconhece que, havendo ação individual proposta após a ação coletiva, prevalecem os efeitos da demanda individual, não sendo possível suspender sua tramitação sem requerimento expresso do interessado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A matéria anteriormente deduzida em exceção de pré-executividade e rejeitada por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida em nova exceção, por força da preclusão consumativa.

2. A existência de ação civil pública sobre cláusula contratual não invalida os efeitos da coisa julgada oriunda de ação individual ajuizada posteriormente e que já reconheceu a legalidade da cobrança.

3. A exceção de pré-executividade não se presta à análise de cláusula contratual cuja abusividade demanda dilação probatória.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 507, 508, 854, § 1º, e 914; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, AI nº 4004402-18.2020.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 16.02.2023; TJ-DF, AI nº 0731524-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 29.02.2024; TJ-BA, RI nº 0002730-14.2017.8.05.0150, Rel. Juíza Karla Kristiany M. de Oliveira, j. 16.05.2018; TJ-DF, AI nº 0751581-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023978-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTRATEGIC CONSTRUTORA EM EMPREENDIMENTOS E TELECOMUNICACAO LTDA e como agravada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03